Tribunal: TJES
Processo: 0000270-09.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000270-09.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA MINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO
S
ART
IGOS

129, §
13
º,
E 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO PEDIDO
D
E
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM VALOR MÍNIMO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVI
DO
.
1. As provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e contra mulher e ameaça, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça, o que obsta a concessão da benesse pretendida, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
3. O pleito de aplicação da suspensão condicional da pena padece de interesse recursal, considerando ser medida mais gravosa ao recorrente neste caso, eis que foi estabelecido ao réu o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias em regime aberto, enquanto a suspensão condicional da pena implicaria na submissão do réu pelo prazo de 02 (dois) anos às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade em regime aberto.
4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000270-09.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA MINTO

Advogado(s) do reclamante: LEIDIANE FASOLO DE SOUSA, JHULIENE VELTEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson
O
liveira
M
into
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante no id. 7755318.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

No dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 06h5Omin, na localidade de Alto Caxixe, Carnpo Verde, nesta cidade, JEFERSON OLIVEIRA MINTO ameaçou sua ex companheira Camita Boeque Alves de Ihe causar mal injusto e grave, dizendo: "Por que você foi falar da minha mulher na escola? Se ela perder o emprego eu te mato", conforme Boletim Unificado a fls. 02/04.

Em seguida, Jeferson agrediu Camila fisicamente, desferindo-lhe vários socos e tapas no rosto e na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais a fls. 19/20.

Tais fatos teriam ocorrido porque a filha deles, Nathiely Boeque Minto, de 04 (quatro) anos de idade, estuda na mesma escola em que a atual companheira de Jeferson trabalha, e esta estaria procurando a menina no ambiente escolar para fazer perguntas pessoais. Diante disto, Camila esteve na escola solicitando que a filha não fosse incomodada.

De acordo com os autos, Jeferson e Camila mantiveram um relacionamento por cerca de 04 (quatro) anos, todavia, na data dos fatos já estavam separados ha 03 (três) anos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
art
igo
s

129, §
13
,
e 147, ambos
Código Penal
, à pena total de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 7963491, a defesa requer a absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a suspensão condicional da pena, e o afastamento da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade
dos crimes restou comprovada por meio do
Boletim Unificado de fls.
07/0
8
,
e
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
17
,

que atesta
que
houve ofensa à integridade física d
a vítima,
que
foi atendida
apresentando

“
edema em lado esquerdo da face
”,
produzid
o
por meio contuso
.

A
autoria
do ilícito também é evidente pela prova testemunhal produzida nos autos, razão pela qual passo a apreciá-las.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Camila Boeque Alves, constantes às fls. 09/10, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

QUE: a declarante tem uma filha de 4 (quatro) anos de idade com o suspeito JEFERSON OLIVEIRA MINTO; QUE a citada filha, de nome NATHIELY BOEQUE MINTO, reside com ela; QUE a declarante não está grávida e não é portadora de nenhuma deficiência; QUE a declarante trabalha como diarista; QUE afirma ter tido um relacionamento de 4 (quatro) anos e meio com o suspeito e só tiveram urna filha, estando separados ha 3 (trés) anos; QUE
a declarante afirma que JEFERSON sempre foi
m
uito agressivo durante o relacionamento
e que não possui arma de fogo, não sabendo informar se possui fácil acesso ao referido objeto; QUE a declarante atualmente é casada e o suspeito também mantém um relacionamento amoroso com outra pessoa, sendo esta cozinheira da escola do Caxixe, onde estuda a filha da declarante; QUE o suspeito não ajuda na criação da filha do casal, aduzindo ainda que está em trâmite a execução do processo de pensão alimentícia que moveu contra ele; QUE
a declarante afirma que no dia corrente, por volta das
6h
50
m
in, logo após embarcar a filha no ônibus escolar, JEFERSON chegou questionando-a "por que você
f
oi falar da
m
inha
m
ulher na escola? Se ela perder o e
m
prego eu te
m
ato"
; QUE
a declarante afi
r
m
a que, de i
m
ediato, JEFERSON desferiu vários socos e tapas contra ela, na região do rosto e cabeça, tendo se evadido do local
; QUE
não possui lesões aparentes
m
as afir
m
a estar sentindo dores no rosto e zumbido no ouvido, tudo decor
r
ente das agressões
; QUE
afir
m
a ter ligado i
m
ediata
m
ente para a Polícia Militar
, que não conseguiu localizar o suspeito; QUE a declarante afirma que estava sozinha no momento das agressões e ameaça, porém uma pessoa posteriormente a auxiliou, emprestando-lhe o aparelho celular para efetuar a ligação para a polícia, mas que não sabe quem foi a pessoa, sabendo apenas ser do sexo masculino;
QUE JEFERSON já tinha a
m
eaçado agredir a declarante anteriormente, após a separação do cas
a
l
; QUE afirma ter ido a escola conversar com a diretora para que esta conversasse com MARIA GORETE LOPES TAVARES, cozinheira da instituição e companheira de JEFERSON, de forma que MARIA GORETE se abstivesse de conversar com a filha da declarante perguntando coisas de caráter pessoal, tendo em vista não querer envolver a filha em tais assuntos; QUE a declarante DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE JEFERSON OLIVEIRA MINTO pela ameaça praticada contra ela; QUE a declarante deseja que seja deferida MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO SUSPEITO bem como deseja ser inserida no PROGRAMA DE VISITA TRANQUILIZADORA da PMES (...).

Posteriormente, a vítima foi ouvida em juízo (mídia à fl. 67), ocasião em que confirmou todos os fatos narrados na denúncia.

Na oportunidade, em que pese afirme que atualmente não se sinta ameaçada pelo réu, eis que as partes estão convivendo de forma cordial pelo bem da filha do casal,
a ofendida ressaltou que na época dos fatos se sentiu extremamente ameaçada pelo réu
,
haja vista que, inclusive, foi muito agredida por ele no momento da ameaça
.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
17
,

que atesta que
houve ofensa à integridade física d
a vítima,
que
foi atendida
apresentando

“
edema em lado esquerdo da face
”,
produzid
o
por meio contuso
.

Outrossim, somado às declarações da
ofendida
, tem-se a narrativa dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, no Boletim Unificado às fls. 07/08, posteriormente confirmada
s
em juízo pelo policial militar Alexandre Borges de Oliveira, à fl. 67. Senão, vejamos
:

por determinação do COPOM da 2ª CIA IND, a guarnição da RP 4913 (SGT PM Tonole e SGT PM Alexandre) foi designada a deslocar ate a localidade de Alto Caxixe Frio, próximo a Campo Verde, a fim de atender a vítima Camila Boeque Alves que havia sido agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro Jeferson Oliveira Minto". no local, "Camila' relatou a equipe que estava em frente a Campo Verde deslocando para seu local de trabalho quando foi abordada por Jeferson, indagando a Camila motivo dela ter ido na escola conversar com a diretora sobre sua filha, sem mesmo esperar a resposta da vítima, Jeferson foi agredindo a mesma com socos no rosto. "Camila" relatou ainda que se separou de Jeferson a cerca de três anos, que já tem outro relacionamento, porem. Jeferson constantemente lhe envia mensagens ameaçadoras via Wattzap. apesar de não haver lesão aparente, Camila' informou a equipe que sentia fortes dores no local atingido pelos socos e um zumbido no ouvido esquerdo.

Portanto, a negativa de autoria
apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelos crimes por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova
documental e
m conjunto com
as declarações harmônicas da vítima
devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Dessa forma, tenho que as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Jeferson Oliveira pelos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

De igual modo,
não merece prosperar o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, eis que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça, o que obsta a concessão da benesse pretendida, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Noutro giro, quanto ao pleito de aplicação da suspensão condicional da pena, entendo que padece de interesse recursal, considerando ser medida mais gravosa ao recorrente
in casu
, eis que foi estabelecido ao réu o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias em regime aberto, enquanto a suspensão condicional da pena implicaria
na submissão do réu
pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade
em regime aberto
.

Por fim,

pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pela vítima
, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, sabe-se que para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no âmbito da violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória às fls. 02/03 dos autos físicos.

Sob tal enfoque, o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (RESP n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.068.756; Proc. 2022/0043633-0; TO; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 24-A DA LEI Nº 11340/2006 C/C ART. 71 DO CP, ART. 147 C/C ART. 71 AMBOS DO CP, N/F DA LEI Nº 11.340/2006, E, ART. 147-A C/C ART. 71 DO CP N/F DA LEI Nº 11.340/06.[...] DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5 – A jurisprudência firmou entendimento no sentido de
ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
. No caso dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia. Destarte,
deve ser mantida a condenação ao pagamento no valor estipulado a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido pela vítima
. 6 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0004124-48.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado de ameaçar matar a ofendida, e desferir socos no rosto da vítima em via pública, deixando hematomas em seu rosto, é de extrema gravidade, sendo
perfeitamente viável a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à vítima
, a partir do cometimento da
s
infraç
ões
ora apreciada
s
.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)